Tribunal: TJPA
Processo: 0800885-19.2020.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) - 0800885-19.2020.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GEAN KENNEDY SILVA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE BASEIA EM TÍTULO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR FORÇA DO JULGAMENTO DA ADI Nº 6.321/PA – STF. JULGAMENTO QUE RESGUARDOU APENAS O DIREITO DAQUELES QUE JÁ RECEBIAM O REFERIDO ADICIONAL, O QUE NÃO É O CASO DO RECORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Correição Parcial oposto por GEAN KENNEDY SILVA BARROS

em face do
Estado do Pará
, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, movido contra Acórdão, que conheceu o Recurso dando-lhe provimento para reformar a sentença de 1º Grau.

Em síntese, o Reclamante afirma em Reclamação que o processo n° 0000349-26.2011.8.14.0107 estava em tramitação, o qual condenou o Estado do Pará ao
pagamento do adicional de interiorização
atual e futuro para o Sr. Gean Kennedy Silva Barros, porém ao ser iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi rejeitada a exceção de pré-executividade alegada pelo Estado do Pará, que apesar de ter oposto embargos de declaração e interposto recurso de apelação, foi determinada a suspensão do processo, por conta da discussão de inconstitucionalidade do adicional de interiorização.

Ainda, alega que foi proferida decisão interlocutória nos autos da ação rescisória processo nº 0809559-54.2018.8.14.0000, determinando a suspensão do processo em análise até o julgamento definitivo da ação. Ato contínuo, o Sr. Gean Barros requereu o não sobrestamento da ação visto que já estava transitada em julgado.

Desse modo, o Juízo ora guerreado proferiu decisão determinando a expedição de RPV para o pagamento do adicional pleiteado. Assim, o Estado do Pará afirma que a decisão do Juízo de Dom Eliseu violou a autoridade da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferida na ação rescisória processo nº 0809559-54.2018.8.14.0000, requerendo que a decisão fosse cassada (Id. 2695798 - Pág. 1/3).

Em Despacho de ID. 2890305, esta Relatoria intimou o reclamante para esclarecer se a sua petição se tratava de Reclamação à Corregedoria ou sucedâneo recursal contra a decisão na ação rescisória, o qual o Reclamante ratificou que fosse recebida a Reclamação para que conhecesse que a instância inferior desrespeitou a decisão anteriormente proferida.

Dessa forma, em manifestação, o Ilustre representante do Ministério Público reconheceu a necessidade de provimento da Reclamação para que fosse cassada a decisão que expediu o RPV, mantendo a suspensão do processo n° 0000349- 26.2011.8.14.0107 (ID. 4012324).

Em decisão monocrática (ID. 5245806), esta Relatora entendeu pela aplicação de forma imediata do julgado pela Suprema Corte, o qual declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n° 5.652/1991, o qual versavam sobre a concessão do adicional de interiorização. Ademais, afirmou que ainda não havia sido efetuado os pagamentos para o Sr. Gean Barros.

O Reclamado apresentou contestação, demonstrando que o processo n° 0000349-26.2011.814.0107 já havia transitado em julgado, portanto não teria como discutir se teria ou não direito ao adicional de interiorização em relação ao novo julgado do Supremo Tribunal Federal (Id. 5439429).

O julgamento foi assim ementado:

RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Trata-se de autos de Reclamação, interposto pelo Estado do Pará, contra decisão proferida nos autos do processo nº 0000349-26.2011.8.14.0107, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que descumpriu decisão monocrática proferida em sede de tutela antecipada por esta D. Relatoria na ação rescisória processo nº 0809559-54.2018.8.14.0000, prolatando a seguinte decisão (Id. 2695811).

2. O STF, por meio da ADI 6321/PA, declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará, o que afastou a instituição de adicional de interiorização a servidores militares.

3. O STF modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.

4. Assim sendo, considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e que a ação que nesse momento se aprecia ainda não se findou, aguardando decisão deste Tribunal, ademais, estão suspensos os efeitos da sentença de primeiro grau, não sendo pago até o momento os valores pretendidos, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte.

5. Reclamação conhecido e provido.

Contra esta Decisão, o autor/Apelado opôs os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, alegando existência de omissão no que se refere ao trânsito em julgado da decisão que concedeu o direito ao recebimento do Adicional de Interiorização, afirmando que possui direito adquirido para receber o adicional pleiteado. Assim, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração.

Foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de declaração pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O embargante alega possuir direito ao recebimento de adicional de interiorização, em razão do trânsito em julgado da decisão que julgou procedente seu pleito.

Em análise aos autos, verifico que não merece amparo a pretensão do Embargante, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6.321/PA, resguardou o direito ao recebimento do Adicional de Interiorização, somente daqueles que já estavam recebendo o referido adicional, o que não é o caso do recorrente.

Verifica-se no caso, que o autor/embargante objetivava a homologação de valores presentes em título judicial eivado de inconstitucionalidade, por força do julgamento da ADI nº 6.321/PA, e em decorrência da inexistência de amparo legal apto a manter sentença que
reconheceu o direito ao recebimento do adicional de interiorização.

Assim, se manifestou adequadamente a Decisão recorrida:

“O Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, ajuizada pelo Governador do Pará, contra o inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei Estadual n° 5.652/1991, dispositivos que dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

O C. STF no julgamento da citada ADIN declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual n° 5.652/1991, com trânsito em julgado em 18/02/2021. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.”

Dessa forma, tendo sido declarada a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual n. 5.652/1991, que tratam a respeito do Adicional de Interiorização, por vício de iniciativa, e sendo sobredito Adicional fundamento utilizado para o acolhimento do pedido de homologação dos valores a serem pagos em cumprimento de sentença,
é o caso de manter a Decisão combatida, para reconhecer a improcedência do pedido contido na inicial.

Este é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 (ADI 6.321/PA – STF). DIREITO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. §8º DO ART. 85 E §§ 2º E 3º, DO ART. 98, TODOS DO CPC. ACÓRDÃO REFORMADO.

1-

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão prolatado em reexame necessário e apelação, mantendo, em parte, a sentença que condena o réu ao pagamento do adicional de interiorização à parte autora.

2-

Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC;

3-

Declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);

4-

O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.;

5-

Embargos de declaração conhecidos. Prejudicial de inconstitucionalidade suscitada de ofício. Acórdão reformado. Prejudicada a análise do mérito dos embargos de declaração.

(TJPA, 8253472, 8253472, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, publicado em 2022-02-21).

Destaco por fim, que os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos (art. 102, §2º, da CF/88 e o art. 28 da Lei n.º 9.868/99), configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso I, do CPC/15. Razão pela qual, mantenho a decisão combatida, e o presente caso ao julgamento da ADI nº 6.321/PA.

- DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024